Tribunal: TJMT
Processo: 1031783-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031783-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (AGRAVADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA EM FA
CÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS E RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA.
PEDIDO DE
PRORROGAÇÃO DO
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO
. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que indeferiu pedido de prorrogação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) imposto ao apenado, sob o fundamento de ausência de fatos novos que justifi
quem
a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda de objeto do recurso diante da decisão superveniente que transferiu o apenado para o Raio 8 da Penitenciária Central do Estado; e (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais para a prorrogação do R
DD
, notadamente
o risco à segurança e
manutenção
de
vínculos com organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
inserção do apenado no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado não se confunde com o Regime Disciplinar Diferenciado, por se tratar de medida administrativa de segurança, destituída das restrições específicas qu
e caracterizam
tal regime excepcional previsto na Lei de Execução Penal.
Assim, per
manecem íntegros o interesse e a utilidade do presente recurso, inexistindo perda de objeto.

A prorrogação do
RDD
não exige fatos novos, bastando a demonstração de indícios de manutenção d
o
risco à ordem
pública
e à segurança ou d
a manutenção d
e vínculos com organização criminosa,
nos termos do
art. 52, §4o, da LEP.

O agravado possui condenações por crimes graves, com penas somadas superiores a 134 anos, além de histórico de liderança
d
a organização
criminosa
Comando Vermelho, o que evidencia sua alta periculosidade e atuação estratégica no
âmbito do
crime organizado.

A apreensão recente de celular e objetos ilícitos em sua cela comprova a ineficácia do regime prisional comum e reforça a necessidade de manutenção do
RDD, regime mais gravoso, embora excepcional
.

Relatórios técnicos demonstram que o retorno das lideranças criminosas ao convívio comum coincide com o aumento dos índices de criminalidade, apontando risco concreto à segurança pública.

O crime de organização criminosa possui natureza permanente, razão pela qual se considera legítima a contemporaneidade dos elementos probatórios enquanto perdurarem os vínculos associativos e a atuação do grupo delituoso.

O pedido de prorrogação do
RDD p
or
mais 6 meses atende aos critérios de proporcionalidade e legalidade, permitindo reavaliação periódica e mitigando o risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inserção do apenado em setor de segurança máxima não configura
nem se equipara a
regime disciplinar diferenciado, que depende de decisão judicial específica
.

A prorrogação do
regime disciplinar diferenciado
prescinde da ocorrência de fatos novos, bastando a persistência dos motivos que fundamentaram sua imposição inicial, nos termos do art. 52, §4o, da LEP.

A liderança em organização criminosa e a manutenção de vínculos com o grupo
criminoso
, aliadas à demonstração de risco à segurança pública, justificam a prorrogação do regime disciplinar diferenciado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 52, § 4o; Lei 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 790.898/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.04.2023,
DJe
28.04.2023; STJ,
AgRg
no HC 967.339/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; TJMT, N.U 1020641-38.2025.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.10.2025, DJE 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
J
uízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-MT
, que
, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0041652-92.2017.8.11.0042,

indeferiu o pedido de prorrogação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) imposto em desfavor do reeducando
Ricardo Cosme Silva dos Santos
.

O Ministério Público, em suas razões recursais,
sustenta a necessidade de prorrogação do RDD pelo prazo de 6 (seis) meses, afirmando que o art. 52, §4o, II, da LEP não exige “fatos novos”, mas sim a permanência dos elementos indicativos de risco à ordem ou segurança. Destaca o histórico criminal do agravado, sua posição de liderança na organização criminosa “Comando Vermelho” e a permanência das atividades da organização criminosa.

A defesa, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a

ausência de fatos novos ou elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a prorrogação do RDD. Argumenta que o Ministério Público não indica nenhum incidente disciplinar recente e específico, nenhuma conduta nova atribuída ao reeducando que configure falta grave. Destaca que
,
em maio de 2020
,
foi comprovado pela própria SAAP que o reeducando não integra qualquer organização criminosa, e que
ele
possui histórico de bom comportamento carcerário, tendo participado de atividades laborais, educacionais e até mesmo sido beneficiado com saída temporária, sem qualquer incidente.

Durante o
processamento
do recurs
o, em 23
de outubro de
2025, sobreveio nos autos de origem decisão que homologou a decisão administrativa de inserção do recuperando no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado, pelo prazo de 3 (três) meses, condicionando a medida à estrita observância das normas da LEP, "de modo que não configure Regime Disciplinar Diferenciado sem decisão judicial específica".

Em razão dessa nova decisão, a defesa apresentou Questão de Ordem
(ID. 325046384)
, alegando a perda de objeto do recurso, uma vez que a pretensão finalística do Ministério Público
, de
manter o agravado em regime de segregação
,
teria sido atendida por via diversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela

Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo afastamento da tese de perda de objeto
suscitada

e,
no
mérito
,

pelo provimento do recurso.

Em nova manifestação (ID. 328955892), a Defesa reiterou a Questão de Ordem relativa à perda superveniente do objeto recursal, acostando cópia do Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público (ID. 328955899) contra a decisão subsequente que homologou a permanência do apenado no Raio 8 pelo período de apenas três meses.

Na data de ontem,
9
dezembro de 2025,
às vésperas do julgamento,
a
d
efesa
do agravado
juntou documentos médicos e fisioterapêuticos (ID. 336084388) que evidencia
riam seu
grave quadro clínico no pós-operatório de meniscectomia do joelho direito
, o que, no seu entender, autoriza
o desprovimento do recurso
ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

T
rata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de prorrogação do Regime Disciplinar Di
ferenciado (RDD) imposto ao reeducando Ricardo Cosme Silva dos Santos.

De proêmio
, cumpre analisar a questão de ordem suscitada pela defesa, que alega a perda de objeto do recurso em razão da decisão superveniente que determinou a inserção do agravado no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado pelo prazo de 3 (três) meses.

Não obstante os argumentos defensivos
,
tenho que
não ocorreu perda de objeto do recurso. Isso porque, a decisão superveniente ressal
tou, de forma expressa,
que a inserção do reeducando no Raio 8 não configura Regime Disciplinar Diferenciado
(RDD)
, tratando-se de medidas de natureza jurídica distinta.

Enquanto o RDD constitui sanção disciplinar específica
,
prevista no art. 52 da LEP, com características e restrições próprias,
a colocação do apenado
no Raio 8 representa medida administrativa de segurança, sem as mesmas limitações legais.

Nesse sentido
, cito jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
:

A transferência para raio de segurança máxima dentro da mesma unidade prisional não se confunde com o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), tratando-se de institutos distintos com finalidades específicas.
(N.U 1020641-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025).

No que se refere
à última manifestação da
defesa do agravado,
feita na data de ontem (09.12.2025),
em sede de recurso interposto pelo Ministério Público
, no sentido de que seja negada a sua inserção no RDD em razão de sua condição de saúde, conforme documentos médicos
. C
umpre esclarecer
, entretanto,
que
esses documentos
foram
oportunamente juntados nos
autos originários e devidamente apreciados pelo magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pleito
de concessão do regime domiciliar
.

Assim, competia à parte
sucumbente
manejar o recurso adequado para buscar a reforma daquela decisão,
não sendo legítimo, em recurso exclusivo da acusação, ampliar o objeto recursal ou veicular pretensões próprias da defesa
, por manifesta ausência de legitimidade e violação ao princípio da correlação.

Rejeito, portanto,
tanto o pedido de reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto o pleito de análise d
e novos documentos
, por absoluta inadequação ao âmbito devolutivo do presente recurso.

Superada essa questão preliminar, verifico que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto pelo Ministério Público
e passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia do presente recurso reside na verificação da presença dos requisitos legais que autorizam a prorrogação do Regime Disciplinar Diferenciado aplicado ao agravado.

O R
DD,
previsto no art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui medida excepcional no sistema prisional brasileiro, aplicável em situações específicas e mediante rigoroso controle judicial. Sua prorrogação, por sua vez, encontra previsão no §4o do mesmo dispositivo, que
assim
estabelece:

(...) Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

(...)

§ 4o
Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo indícios de que o preso:

I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade;

II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário
.
(...)
.

Da análise atenta do dispositivo legal, verifica-se que o legislador não condicionou a prorrogação do RDD à ocorrência de fatos novos, mas sim à existência de indícios de que o preso continua apresentando alto risco ou mantém vínculos com organização criminosa. A decisão agravada, ao exigir "fatos novos" para a prorrogação, criou requisito não previsto em lei, incorrendo em interpretação restritiva que contraria a finalidade da norma.

No caso em análise, o Ministério Público sustenta a necessidade de prorrogação do RDD com base no histórico criminal do agravado, em seu papel de liderança
no âmbito da
organização criminosa denominada "Comando Vermelho", na continuidade das atividades do grupo e em uma tentativa de fuga ocorrida em 26
de agosto de
2022.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que estão presentes elementos concretos e rob
ustos que demonstram a persistência dos motivos que ensejaram a imposição inicial do RDD, justificando sua prorrogação
, conforme passo a fundamentar
.

Inicialmente, quanto ao histórico criminal do agravado, suas condenações por crimes graves — como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas — que totalizam mais de 134 anos de reclusão, evidenciam de forma incontestável sua elevada periculosidade e seu profundo envolvimento com o crime organizado.

Conforme destacado no Relatório Técnico no 002/2025/SAI/SEJUS/MT
(mov.
697
do processo
n° 0041652-92.2017.8.11.0042 da execução)
, o agravado é identificado como
um dos mais notórios traficantes internacionais de entorpecentes associado ao Comando Vermelho

(CV)
, tendo desempenhado
papel de liderança estratégica no Comando Vermelho, coordenando operações de grande escala que envolveram o transporte e distribuição de drogas, além da gestão de recursos financeiros provenientes de atividades ilícitas
.

Em relação à liderança do agravado na organização criminosa “Comando Vermelho”, o Relatório Técnico no 010/2025/SAI/SEJUS/MT (mov. 712 do processo n.o 0041652-92.2017.8.11.0042) apresenta elementos contundentes que demonstram a continuidade dessa posição de comando. O documento registra que o reeducando recebeu 143 atendimentos advocatícios entre 28 de janeiro e 30 de julho de 2025 — número absolutamente fora do padrão para presos comuns — circunstância que reforça sua condição de liderança estratégica no grupo criminoso. Tal prática, conforme constatado em relação a outras lideranças faccionadas, constitui mecanismo de manutenção do fluxo de informações e de articulação interna.

O
relatório
registra,
ainda,

a apreensão de celular e outros ilícitos na cela do apenado
,
em 17
de agosto de
2025, conforme Boletim de Ocorrência anexado aos autos
da execução
, o que evidencia sua capacidade de obter e utilizar meios de comunicação proibidos
no interior
do sistema prisional. Esse fato

demonstra a ineficácia do
regime
penitenciário
ordinário
e a necessidade de manutenção do agravado em regime mais rigoroso.

O
Relatório Técnico no 010/2025/SAI/SEJUSMT registra a descoberta, em 17
de agosto de
2025, de um buraco na estrutura da cela 28, no Raio 02,
revelando
forte
indício de plano de fuga em andamento, no mesmo raio
em que se encontravam
lideranças do Comando Vermelho
. Isso
sugere a continuidade d
e
articulaç
ões voltadas à
fuga
,
iniciadas
em data pretérita
à
decisão
que determinou a
inserção
do agravado
no RDD.

Importante destacar que o crime de organização criminosa, previsto na Lei 12.850/2013, possui natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto o grupo estiver em atividade. Essa característica tem reflexos diretos na análise da contemporaneidade dos fundamentos para
a adoção da medida pretendida
.

O
Superior Tribunal de Justiça

possui entendimento
pacífico
no sentido de que
a contemporaneidade dos fundamentos para medidas cautelares é presumida quando existem indícios de que o grupo criminoso ainda está em operação. Não se exige, portanto, que os fatos sejam recentes, como em crimes instantâneos, porque a atividade criminosa é contínua.

Nesse sentido:

(...) Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" (
AgRg no HC 644.646/PR
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
29/04/2021) (STJ -
AgRg
no HC: 790898 DF 2022/0393600-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023).

Nesse sentido,
a Corte Superior
já decidiu
que a prorrogação da permanência do preso no RDD pode
se
fundar nos mesmos motivos que ensejaram a inclusão, quando estes permanecem válidos à preservação da segurança pública.

(...) 1.
Agravo
regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus pleiteada pela defesa, objetivando a reversão da transferência do paciente para o Sistema Penitenciário
Federal
.
O Tribunal de origem fundamentou a medida com base em relatório de órgão de inteligência, indicando que o paciente ocupa posição de liderança em organização criminosa, possui histórico de faltas graves e representa risco à segurança pública e ao sistema prisional estadual
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência do paciente para o Sistema Penitenciário
Federal
está devidamente fundamentada nos termos da legislação aplicável; e (
ii
) estabelecer se há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus para revogação da transferência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A transferência do paciente para o Sistema Penitenciário
Federal
encontra amparo na Lei no
11.671
/2008 e no Decreto no
6.877
/2009, tendo sido devidamente fundamentada em relatório de órgão de inteligência que aponta sua liderança em organização criminosa e o risco que isso representa para a segurança pública e o sistema prisional estadual
. 4. O histórico disciplinar do paciente, com o registro de diversas faltas graves, reforça a necessidade de manutenção da medida excepcional, demonstrando sua periculosidade e a inadequação de sua permanência no sistema penitenciário estadual. 5.
A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a liderança de facção criminosa, aliada ao histórico de faltas graves e à periculosidade, justifica a transferência para presídio
federal
em prol da segurança pública, conforme precedentes recentes desta Corte.
6. A reanálise das conclusões alcançadas pela instância de origem exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado no âmbito do habeas corpus e no
agravo
regimental. IV. DISPOSITIVO 7.
Agravo
regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 967.339/RJ
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Quanto aos documentos juntados pela defesa, que demonstrariam o bom comportamento carcerário do agravado, observo que tais elementos são anteriores à sua inclusão no RDD e não afastam os indícios concretos de sua
atual periculosidade e manutenção dos vínculos com a organização criminosa. Ademais, a apreensão recente de celular e outros ilícitos em sua cela demonstra que o tratamento penitenciário comum não tem sido eficaz para conter sua atuação criminosa.

Considerando a gravidade dos fatos, a periculosidade concreta do apenado e o risco à ordem e segurança do estabelecimento prisional e da sociedade, a prorrogação pelo prazo de
6 (seis) meses mostra-se proporcional e adequada.

A tese defensiva de que a inserção do agravado no Raio 8 produziria efeitos equivalentes aos do Regime Disciplinar Diferenciado não se sustenta.

O Raio 8 da Penitenciária Central do Estado foi concebido e estruturado com a finalidade específica de promover o isolamento de lideranças faccionadas, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta n.o 001/2020. Esse instrumento jurídico, firmado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e demais órgãos de controle, reconheceu a necessidade imperiosa de criação de unidade de segurança máxima destinada a custodiar presos de alta periculosidade e chefes de organizações criminosas, visando neutralizar sua capacidade de comando e articulação dentro do sistema prisional.

A distinção entre a permanência no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado e o Regime Disciplinar Diferenciado é essencial para a adequada compreensão do caso. Conforme se extrai dos autos, especialmente da decisão de 23/10/2025 (Seq. 755.1), a alocação do reeducando Ricardo Cosme Silva dos Santos no referido setor foi determinada pelo prazo de apenas 3 meses, com expressa ressalva de que tal medida não se confunde com o RDD e assegura ao apenado “todos os demais direitos dos presos em convívio carcerário”.

No Raio 8, embora submetido a maior vigilância e controle, o reeducando mantém direitos essenciais, tais como o acesso regular a visitas familiares sem limitação quantitativa rigorosa, a possibilidade de contato com outros detentos do mesmo setor, a participação em atividades coletivas, o usufruto de banho de sol por tempo superior às 2 horas diárias previstas para o regime disciplinar diferenciado e o acesso a atividades laborais e educacionais, conforme a disponibilidade da unidade prisional. A decisão judicial que homologou sua permanência no local condicionou expressamente a medida “à estrita observância das normas gerais da Lei de Execução Penal”, assegurando a manutenção de todos os direitos não especificamente restringidos.

Por outro lado, o Regime Disciplinar Diferenciado, cuja prorrogação é pleiteada pelo Ministério Público, configura medida disciplinar excepcional prevista no art. 52 da LEP, marcada por restrições sensivelmente mais rigorosas: recolhimento em cela individual, limitação de visitas semanais a apenas duas pessoas por até 2 horas, saída da cela restrita a 2 horas diárias para banho de sol e severas limitações à comunicação externa.

Acerca da distinção entre o Raio 8 e o RDD, cito precedente deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PENITENCIÁRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO MINISTERIAL.
TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA POR ATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE E CONVENCIONALIDADE
DOS §§ 1o E 2o DO ART. 6o DA LEI ESTADUAL N. 12.792/2025. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DOS ESTADOS EM MATÉRIA DE DIREITO PENITENCIÁRIO. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR. MELHOR FISCALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS.
SEM INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINA DIFERENCIADO, SIM RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a
retirada imediata do reeducando do Raio 08 (setor de segurança máxima) da Penitenciária Central do Estado, por reconhecer a inconstitucionalidade e
inconvencionalidade
dos §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025, que permitiam a transferência por ato administrativo com posterior controle judicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional e convencional a transferência de pessoa privada de liberdade para raio de segurança máxima por decisão administrativa, com posterior controle judicial, conforme previsto nos §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa à alocação de pessoas privadas de liberdade nos diferentes setores de uma unidade prisional insere-se no âmbito do direito penitenciário, sobre o qual os Estados possuem competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal.

4. A transferência para raio de segurança máxima dentro da mesma unidade prisional não se confunde com o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), tratando-se de institutos distintos com finalidades específicas.

5. A Lei Federal n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) não disciplina especificamente a transferência interna de presos para setores de segurança máxima dentro da mesma unidade prisional, permitindo aos Estados exercerem competência legislativa plena nessa matéria.

6. O sistema de controle judicial posterior previsto nos §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025 atende às exigências de proteção aos direitos fundamentais, garantindo a revisão da medida administrativa pelo Poder Judiciário no prazo de cinco dias.

7. A transferência administrativa com posterior controle judicial não viola os tratados internacionais de direitos humanos, pois não configura detenção arbitrária, mas sim medida de gestão prisional sujeita a controle jurisdicional.

8. As disposições da Lei Estadual n. 12.792/2025 viabilizam o melhor cumprimento do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal, no sentido da finalidade das penas e prevenção geral, quanto a possibilidade de práticas de infrações penais por aqueles lá recolhidos, com uma melhor fiscalização por parte do Estado.

9. As Regras de Mandela, por sua natureza jurídica de soft
law
, não podem ser utilizadas como parâmetro direto de controle de convencionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É constitucional e convencional a norma estadual que autoriza, em caráter excepcional, a transferência e inclusão de pessoas privadas de liberdade em raios de segurança máxima por ato administrativo, desde que haja posterior controle judicial.

2. A transferência interna de presos para setores de segurança máxima dentro da mesma unidade prisional insere-se na competência legislativa concorrente dos Estados em matéria de direito penitenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I, e art. 24, I, §§ 1o a 4o; Lei n. 7.210/84, art. 52, caput e §§ 1o e 3o; Lei Estadual n. 12.792/2025, art. 6o, §§ 1o e 2o; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o e 8o; Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 9o.

(N.U 1020641-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025).

Portanto, não obstante o grau elevado de vigilância e controle característico do Raio 8, cumpre salientar que tal medida não se equipara ao Regime Disciplinar Diferenciado, o qual possui natureza jurídica própria, disciplina normativa específica e rigor consideravelmente superior, sendo aplicável apenas em hipóteses legalmente previstas e fundadas em fatos que evidenciem excepcional gravidade.

Nesse contexto, a manutenção do agravado no Regime Disciplinar Diferenciado revela-se compatível com as diretrizes pactuadas e com a necessidade de resguardar a segurança do sistema prisional, a ordem pública e a contenção da atuação de organizações criminosas.

Diante do exposto, em
conson
ância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo
em execução
interposto
pelo Ministério Público
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
e
DETERMINAR
a prorrogação do Regime Disciplinar Diferenciado imposto ao apenado Ricardo Cosme Silva dos Santos pelo prazo de 6 (seis) meses, sem prejuízo de nova análise ao final do referido período.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025